Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-40.2020.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002517-40.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL LOPES BARBOSA - CPF: 612.693.893-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL LOPES BARBOSA - CPF: 612.693.893-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE MORAES DE LARA - CPF: 059.312.301-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002517-40.2020.8.11.0078

APELANTE: ISMAEL LOPES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO. REJEIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de furto simples. O édito condenatório confirmou a materialidade e autoria delitiva com base nas provas orais produzidas, notadamente as declarações extrajudiciais da vítima e os depoimentos em juízo dos policiais responsáveis por atender a ocorrência.

II. Questão em discussão

2.1. O recurso defensivo suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado, haja vista não ter sido esgotados todos os meios necessários para localizá-lo.

2.2. No mérito, busca a sua absolvição sob a alegação de que: a) não restou comprovada a tipicidade material da conduta, devendo ser aplicado o princípio da insignificância e a teoria da reiteração não cumulativa de gêneros distintos; b) a conduta é atípica por ausência do dolo de assenhoreamento definitivo da
res furtivae
, tratando-se de furto de uso; c) não há provas suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque baseadas em elementos angariados, exclusivamente, no inquérito policial.

2.3. Subsidiariamente, requer: d) a desconsideração da reincidência do agente, haja vista não ter sido juntada certidão circunstanciada dos processos em seu desfavor; e) a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; f) a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; g) a redução da sanção pecuniária por ser o recorrente economicamente hipossuficiente.

III. Razões de decidir

3.1. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, a questão relacionada à decretação da revelia do acusado deve ser suscitada em momento oportuno, qual seja, na audiência de instrução e julgamento ou nas alegações finais defensivas, sob pena de preclusão da matéria.

3.2. O valor considerável da
res furtivae
, aliada à reincidência do agente e a comprovação do dolo de assenhoreamento definitivo, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da atipicidade da conduta pela insignificância ou pela figura do ‘furto de uso’.

3.3. As declarações extrajudiciais da vítima, aliadas ao depoimento judicial dos policiais responsáveis pela ocorrência formam um conjunto probatório suficiente para firmar a responsabilização criminal do acusado, estando a tese relacionada à negativa de autoria isolada nos autos.

3.4. A reincidência, para ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, prescinde da juntada de certidão cartorária contendo todos os registros criminais transitados em julgado em desfavor do acusado.

3.5. A despeito de a pena ter sido fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente recomenda o regime semiaberto para o início do cumprimento dela.

3.6. A presença da agravante da reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do artigo 44, II, do Código Penal.

3.7. Descabida a pretensão de redução ou exclusão da condenação da reprimenda pecuniária, uma vez que deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, notadamente quando aplicada em estrita observância ao critério trifásico de aplicação da pena.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso conhecido e desprovido

Tese da preliminar: “Fica preclusa a alegação de nulidade relacionada a não intimação do acusado quando não suscitada pela defesa na audiência de instrução e julgamento ou nas suas alegações finais”.

Teses de mérito: “Não há se falar na aplicação do princípio da insignificância, com base na atipicidade material da conduta, quando o valor da
res furtivae
é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o agente é reincidente na prática de infrações penais dolosas”;

“Inexistindo a rápida e voluntária restituição da coisa subtraída pelo agente, descabido se reconhecer a figura do furto de uso”;

“As provas produzidas na instrução processual, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coesos dos policiais, aliado à declaração extrajudicial da vítima, são suficientes para reconhecer a responsabilidade criminal atribuída ao agente. Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e precedentes da jurisprudência”;

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

“O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
da reprimenda, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal”;

“A reincidência do agente obsta a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos”;

“Inadmissível a reforma da dosimetria da pena de multa estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando a sanção pecuniária em paralelo à pena privativa de liberdade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º; 44; 49 e 155,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP,relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022;
STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.616/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002517-40.2020.8.11.0078

APELANTE: ISMAEL LOPES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ISMAEL LOPES BARBOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (autos n. 1002517-40.2020.811.0078), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

A Defensoria Pública suscita,
preliminarmente
, a nulidade da decisão que decretou a revelia do apelante, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios necessários para localizá-lo. Além disso, verbera que não foi cientificada “
previamente para se manifestar sobre possíveis endereços aptos a localizar e possibilitar a intimação do assistido, restando-se prejudicada a sua garantia judicial de autodefesa”
.
No mérito
, busca a absolvição do acusado, uma vez que:
1)
evidenciada a causa excludente da atipicidade material do fato, uma vez que a coisa furtada é de valor insignificante;
2)
não restou comprovado o dolo de assenhoreamento definitivo da
res furtivae
, haja vista que o agente “
apenas guardou os pertences da suposta vítima, em razão desta estar ‘drogada e bêbada’ no dia dos fatos
, razão pela qual a conduta deve ser considerada atípica;
3)
inexistem provas suficientes para a condenação, porquanto as produzidas nos autos se resumem, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitiva. Subsidiariamente, requer:
4)
o decote da agravante da reincidência, haja vista não ter sido juntada certidão circunstanciada dos processos movidos em desfavor do acusado;
5)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto;
6)
a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos;
7)
seja reduzida a pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado [doc. digital n. 231324196].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 231324198].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 236151675].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002517-40.2020.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente.

Assevera que não houve esgotamento dos meios necessários para localizá-lo, tampouco foram realizadas novas tentativas de intimação “
para que pudesse exercer seus direitos e garantias judiciais”
.

Aduz ainda que o próprio órgão, na qualidade de defesa técnica, “
não foi intimado previamente para se manifestar sobre possíveis endereços aptos a localizar o assistido e possibilitar sua intimação, restando-se prejudicada a sua garantia da autodefesa”
.

Por fim, requer o reconhecimento do “
flagrante cerceamento de defesa e violação do princípio do contraditório e da ampla defesa [...] anulando os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento”
.

A questão isagógica
não comporta acolhimento
.

Pelos documentos coligidos nos autos é possível verificar que ISMAEL LOPES BARBOSA foi citado do teor da denúncia – em 3 de março de 2021 – na Unidade Prisional de Campo Novo do Parecis/MT, momento que solicitou a nomeação de Defensor Público/Dativo para patrocinar sua defesa e indicou como seu domicílio o “
Lixão Municipal de Sapezal
”.

Em 16 de março de 2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nomeou a Defensoria Pública para assisti-lo e concedeu vista dos autos para apresentar sua resposta escrita à acusação.

A Defensora Pública, Maria Cecília Alves da Cunha, no dia 24 de abril de 2021, apresentou resposta inicial e se manifestou “
no direito de apresentar as teses defensivas na audiência de instrução e julgamento
”.

Ato contínuo, o juízo singular verificou não ser o caso de absolvição sumária e:
1)
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de dezembro de 2021;
2)
ordenou a intimação das testemunhas arroladas pelas partes; e
3)
determinou a intimação pessoal do réu.

Ocorre que o acusado não foi localizado no ergástulo de Campo Novo do Parecis/MT, haja vista ter obtido sua liberdade no dia 6 de maio de 2021.

Do mesmo modo, restou-se infrutífera a tentativa de intimá-lo no endereço constante nos autos – Lixão de Sapezal –, tal como se observa da certidão negativa juntada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“Certifico que não intimei o réu ISMAEL LOPES BARBOSA da audiência do dia 01/12/2021, porque ele foi embora do Lixão, conforme declaração de uma trabalhadora no local, Sra. Weidjan Araújo, sem que ela saiba para aonde ele foi. O referido é verdade e dou fé.

Sapezal/MT, 25 de novembro de 2021”

Na audiência de instrução e julgamento – ocorrida em 1º de dezembro de 2021 –, a Defensora Pública, Hevillin Lyra Nazário de Figueiredo, não formulou requerimentos, de modo que o juízo singular decretou a revelia do acusado, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal e determinou às partes que apresentassem alegações finais orais.

Por fim, fiz questão de analisar a mídia digital na qual a Defensora formulou seus requerimentos finais; contudo, em nenhum momento da gravação suscitou a alegada nulidade, limitando-se a requerer a absolvição do acusado por ausência de provas (nome da mídia: AUDIÊNCIA 1002517-40.2020.8.11.0078ALEGAÇÕES DA DEFESA.mp4).

Nesse panorama, evidente que não se pode, em sede recursal, apreciar tese que não foi objeto de julgamento no juízo singular, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

“[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP,relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Como se vê, a defesa não se insurgiu a tempo e modo, somente alegando suposta “
nulidade
” nas razões recursais, o que não se afigura condizente com a boa-fé e com a lealdade processual que são deveres das partes.

Depois, entre a data da certidão negativa [25.11.2021] e a solenidade instrutória [1º.12.2021], poderia a Defensoria Pública informar ou buscar outro endereço para localizar o acusado.

Não bastasse isso, a inércia defensiva na audiência e nas suas alegações finais dá azo à preclusão do pedido.

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA REVELIA DELES – ACUSADOS QUE FICARAM IMPEDIDOS DE EXERCER A AUTODEFESA EM JUÍZO – REJEIÇÃO – MÁCULA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO [...] Se o vício de ausência de intimação dos réus para comparecimento na audiência de instrução, com a consequente declaração da revelia deles não é suscitado oportunamente como preliminar em sede de alegações finais, opera-se a preclusão da matéria, a impedir o reconhecimento da nulidade por esta instância revisora;”
(TJMT, N.U 0001993-59.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DO ACUSADO EM AUDÊNCIA [...] MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÕES FINAIS. [...] O princípio da ampla defesa consagra, em seu aspecto referente a autodefesa, o direito de presença, por meio do qual permite-se ao réu a possibilidade de se fazer presente e participar da instrução processual. Não obstante, não constitui direito absoluto, de maneira que a presença do réu não se mostra indispensável para o desenvolvimento válido e regular do ato, muito embora seja conveniente para a completude da defesa. Eventual nulidade que possa inquinar a audiência de instrução em função da ausência do réu é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada [...]"
(TJDFT, Acórdão 1083553, 20150610083863APR, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Revisor(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CONDENAÇÃO [...] ALEGAÇÃO DA NULIDADE DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU J.D PARA A AUDIÊNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO [...] não comparecimento do acusado a audiência realizada em 26/01/2010 [...]. O ato se realizou sem qualquer protesto da defesa. Não houve também, quando das alegações finais, arguição de nulidade. Trata-se, assim, que matéria alcançada pela preclusão [...]
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70042421164, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 31/1/2013)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra ISMAEL a prática do crime de furto simples, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 07/10/2020, por volta das 18h28min, no Hotel do Bosque, nesta cidade e Comarca, o denunciado ISMAEL LOPES BARBOSA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) relógio de pulso dourado e 01 (um) aparelho celular, Samsung, preto, pertencentes a Paulo Henrique Moraes de Lara, sendo os bens avaliados em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), conforme Boletim de Ocorrências nº 2020.243658 (f. 7 – id. 41847758), Termo de Reconhecimento de Objeto (f. 10 – id. 41847758), Termo de Apreensão (f. 11 – id. 41847758), Auto de Avaliação (f. 12 – id. 41847758), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Segundo apurado, na data do fato a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas com seus amigos, quando o denunciado chegou no local e se juntou a eles e, assim que a vítima foi dormir, o denunciado subtraiu o seu relógio de pulso e seu aparelho celular.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, logrou êxito em encontrar o acusado ainda na posse dos bens subtraídos da vítima, ocasião em que fora conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e os bens restituídos à vítima pela autoridade policial posteriormente. [...]”
(doc. digital n. 231323182).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência n. 2020.24307 e 2020.243658, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e entrega (doc. digital n. 231323176 – p. 3/4, 7/8, 10 e 12).

Quanto à
autoria
, o ofendido, PAULO HENRIQUE MORAES DE LARA, esclareceu:

“
Que na noite de 7.10.2020 estava bebendo com amigos no Bairro do Bosque, estando também a pessoa de nome ISMAEL; Que ISMAEL pediu emprestado o celular do declarante, mas não lhe emprestou; Que o declarante estava no quarto de seus amigos, tendo bebido demais e ido dormir; Que então ISMAEL furtou o celular Samsung [...] e um relógio dourado (do camelô), tendo ISMAEL saído sem o declarante ver e nem seus amigos; Que o declarante acordou e foi atrás de ISMAEL, mas não o localizou; Que na data de ontem teve informação que ISMAEL foi detido na posse do celular e do relógio do declarante; Que o relógio foi avaliado em R$ 40 e o celular em R$ 600 [...]”
(doc. digital n. 231323176 – p. 9).

No seu interrogatório extrajudicial, ISMAEL declarou:

“
Que na tarde de ontem, na rua do cascudo, centro, foi abordado por policiais militares; Que ao ver os policiais, o interrogado engoliu duas pedras de pasta-base de cocaína que estava para consumir; Que foi conduzido à esta Delegacia, onde foi apreendido com o declarante R$ 530,00 [...], um celular e um relógio; Que o celular e o relógio o interrogando pegou de uma pessoa que havia conhecido há 3 dias atrás, quando estavam bebendo em um bar [...] próximo a um hotel, tendo o interrogado ficado com o celular e o relógio devido a essa pessoa estar drogada e Bêbada, tendo então o interrogado guardado seus pertences; Que nega ter furtado os objetos [...]”
(doc. digital n. 231323176 – p. 18).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DARCIOMAR PAULO PERIN e JOSEVALDO DA SILVA TAVARES.

O acusado não foi encontrado no endereço informado nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia (doc. digital n. 231324172).

Nesta etapa, os policiais, DARCIOMAR e JOSEVALDO, declararam:

“
Darciomar
: Lembro que fomos acionados numa informação de que tinha uma pessoa em uma praça em Sapezal na posse de drogas, nos deslocamos [...] quando chegamos perto do suspeito ele engoliu duas bolinhas de pasta-base, aí na abordagem verificamos que ele estava com um relógio no pulso e um [...] celular. Questionamos ele sobre a propriedade [...] ele disse que, se não me engano, não era dele. Ele foi conduzido pelas suspeitas desses objetos [...]. Não tivemos contato com a vítima, que o proprietário estaria hospedado, mas o gerente informou que ele estava trabalhando e não poderia ser localizado nesse momento. Aí levamos os objetos para a Polícia Civil investigar. Se eu não me engano a vítima registrou o furto dos objetos na DPC”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA 1002517-40.2020.8.11.0078 OITIVA DARCIOMAR PAULO PERIN.mp4)

Josevaldo
: Recordo dessa ocorrência eu tava de plantão, ele foi conduzido [...] e objeto de furto né? Ele já é conhecido desde quando cheguei em Sapezal 2016 de outras ocorrências. Já foi conduzido por posse de entorpecentes e posse de outros objetos. Aquele meio que ele frequenta alí tem vários conhecidos do meio policial [...]. Ele foi conduzido com os aparelhos e na Delegacia ele falou que tinha comprado e por isso foi preso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIA 1002517-40.2020.8.11.0078 OITIVA JOSEVALDO DA SILVA TAVARES.mp4).

No que tange ao reconhecimento da atipicidade material da conduta – com base no princípio da bagatela
–
, o pedido não prospera.

Como é cediço, a insignificância deve ser analisada sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso [...]. A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
” (Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

A despeito de a combatente Defensora Pública buscar o emprego da ‘teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos’
[1]
, há que se considerar outros fatores para se refutar a incidência da insignificância no caso concreto.

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que a aplicação principiológica conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Além disso, há que se considerar que a reiteração delitiva, em regra, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo vigente à época dos fatos e que se o bem subtraído for superior ao
quantum
não há que se falar no reconhecimento da insignificância,
verbis
:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Por fim, “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022].

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 7 de outubro de 2020, quando vigorava o salário-mínimo de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais).

Os itens subtraídos – 1 (um) relógio de pulso e 1 (um) aparelho celular Samsung, J7-Pro, cor preta – foram avaliados em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta) reais, que equivale a 62% (sessenta e dois por cento) do piso salarial vigente à época, de modo que
não pode ser considerado irrelevante
.

Ademais, o réu
reitera no cometimento de ilícitos
.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que ele possuía, à época, o PEP n. 2000096-60.2020.8.11.0078, tal como o juízo singular fez constar na sentença condenatória,
verbis
:

“[...] vislumbra-se que o réu possui o executivo de pena SEEU nº 2000096-60.2020.8.11.0078, oriundo da condenação por Tráfico de Drogas nos autos de nº 4602-84.2018.8.11.0078/11425, com trânsito em julgado em 24/05/2019, o que será valorado na segunda fase da dosimetria”

Nesse contexto, descabe a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Também não prospera o pedido de absolvição com base na atipicidade da conduta, sob a alegação de ter o agente praticado “furto de uso” ou de não se fazer presente o dolo de assenhoreamento na sua conduta.

O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do objeto subtraído, que se demonstra com “
a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. No Direito Penal comum, a conduta é considerada atípica, diante da ausência do ânimo de assenhoreamento definitivo”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.894.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021].

No caso
sub judice
, o furto ocorreu no dia 7.10.2020, por volta das 20h, nas cercanias do Hotel do Bosque, localizado na Rua do Cascudo, zona central do Município de Sapezal/MT, enquanto o réu foi preso, somente no dia seguinte, às 14h 30min, em uma praça do Bairro Centro,
em poder dos objetos
.

Não bastasse isso, a vítima registrou o boletim de ocorrência n. 2020.243658 no qual pormenorizou os eventos que antecederam à subtração de seus objetos e atribuiu, sem titubear, a autoria delituosa à ISMAEL.

Diante dessas circunstâncias, não há se falar na “
rápida e voluntária”
restituição da
res furtivae
. Além disso, fosse a intenção do acusado de “
apenas guardar
” os pertences de PAULO, teria ele buscado devolvê-los logo na manhã seguinte, o que, de fato, não ocorreu na hipótese vertente.

Nesse panorama, evidenciado o assenhoreamento definitivo na conduta do acusado e, por conseguinte, inviável considerar a figura do furto de uso. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. 2. De acordo com os autos, não há elementos que apontem para a ausência de intenção de apossamento definitivo do bem por parte do acusado, razão pela qual a condenação por furto foi mantida pelo Colegiado estadual [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018.)

No que tange à absolvição por ausência de provas judicializadas, melhor sorte não lhe assiste.

As provas produzidas mostram que a vítima, PAULO, quando ouvida extrajudicialmente, narrou que estava bebendo com alguns amigos e que ISMAEL estava no mesmo local. Asseverou que, em razão de sua embriaguez, retirou-se do local e foi se deitar em um hotel próximo, no qual estava hospedado. Relatou ter acordado no período noturno e notou que um relógio e seu celular haviam sido subtraídos. Disse que ainda tentou procurar ISMAEL, mas que não logrou êxito em localizá-lo. Por fim, tomou conhecimento de que, no dia seguinte à subtração, a polícia prendeu ISMAEL e que ele estava em poder dos objetos que lhe pertenciam, tendo inclusive os reconhecido no destacamento policial.

O policial militar, DARCIOMAR, disse que a sua guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de tráfico de drogas em uma praça na cidade. Relatou ter se deslocado ao endereço informado, que, ao chegar no local, visualizou ISMAEL, e que ele, ao notar a presença da viatura, engoliu algumas porções de pasta-base para evitar a prisão em flagrante. Asseverou que, durante a abordagem, notou que o acusado portava alguns “objetos suspeitos”. Narrou tê-lo questionado sobre a propriedade dos itens, momento que ele confidenciou que o aparelho celular e o relógio não lhe pertenciam. Verberou que, em razão desses fatos, decidiu conduzi-lo à Delegacia para averiguar sobre a licitude dos objetos. Por fim, declarou que o proprietário dos itens subtraídos estava hospedado em um hotel da cidade, mas que não obtiveram contato com ele; contudo, confirmou que ele comunicou o furto dos objetos na Delegacia de Polícia Civil.

Nesse mesmo sentido, o escrivão de polícia, JOSEVALDO disse se recordar da ocorrência, pois estava de plantão no dia dos fatos. Relatou que ISMAEL foi conduzido à Delegacia porque estava em poder de objetos produtos de crime. Narrou já conhecê-lo de outras ocorrências policiais, sobretudo por registros relacionados à posse de drogas e crimes contra o patrimônio. Por fim, confirmou que ISMAEL foi conduzido pelos agentes de segurança com os objetos subtraídos, mas que relatou em sua defesa que os “
havia comprado de uma pessoa
”.

Por sua vez, o acusado negou ter subtraído o celular e o relógio da vítima, mas que, 3 (três) dias antes de sua prisão, “
pegou
” os objetos dela quando estavam bebendo em um bar, próximo a um hotel que ela estava hospedada. Ao final, relatou ter “
ficado
” com os objetos porque “
a pessoa estava drogada e bêbada”
e que apenas “
guardou os pertences dela”
.

Como se vê, ao reverso do alegado, as provas produzidas – nas duas fases processuais – confirmam a autoria delitiva atribuída ao acusado, estando a sua negativa de autoria isolada e não amparada por nenhuma outra prova produzida nos autos.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente
quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos
, como se vê nos seguintes arestos:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes julgados:

“[...] Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime [...], não há como acolher o pedido de absolvição. A negativa de autoria do réu, desamparada de qualquer outra prova que a reforce, não merece destaque, mormente se se depara com um farto conjunto probatório que a contradiz [...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.18.021892-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE [...] POSSE DE ALGUNS OBJETOS FURTADOS – SOMADO AO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – IDONÊOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 E ARESTO DO TJMT [...] As declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante em posse de alguns objetos furtados, algumas horas após o delito, somado ao depoimento da vítima, “são idôneos para sustentar a condenação criminal”, conforme Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal. “É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si [...] notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito. (TJMT, AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038) [...]”
(TJMT, N.U 1004937-57.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Com relação ao pedido subsidiário, mantenho o reconhecimento da
reincidência
em razão da condenação definitiva por tráfico de drogas, nos autos da ação penal n. 4602-84.2018.8.11.0078, transitada em julgado em 24/05/2019 [conforme se observa no PEP n. 2000096-60.2020.8.11.0078].

A propósito, não há se falar em afastamento da referida agravante sob a alegação de que não há certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação anterior, já que, consoante dispõe a jurisprudência uniformizada deste Sodalício, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em relação à modificação do regime inicial para o cumprimento de pena, infere-se do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, que apenas o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la no aberto, o que não se verifica no caso em análise.

Do mesmo modo, não há se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não estar preenchido o requisito contido no artigo 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Em atenção aos artigos 33, §2º, e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, os acusados são reincidentes, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.534.616/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Por derradeiro, também não comporta acolhimento o pleito defensivo atinente à redução da pena de multa imposta, uma vez que a sanção pecuniária foi fixada em proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

Como se observa da sentença condenatória, na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem fixou a pena pecuniária em seu mínimo legal [10 (dez) dias-multa], aumentando-a na segunda fase dosimétrica, à fração de 1/6 (um sexto), por conta da agravante da reincidência.

Destarte, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, a pena pecuniária foi fixada em 11 (onze) dias-multa, não comportando qualquer reparo.

Some-se a isso que o fato de o acusado ser “hipossuficiente” não é fundamento para exclusão ou redução da pena pecuniária fixada, sobretudo porque ela “
deriva de imposição legal prevista no preceito secundário da norma, sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual a pena pecuniária deve ser conservada
” [TJMT, N.U 0000897-88.2005.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Mencionada pelo saudoso Ministro Teori Albino Zavascki no julgamento do Habeas Corpus n. 114723/MG, ocorrido em 26-08-2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024